Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AINDA QUE PARA FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO É NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Os embargos declaratórios não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, como ocorre no presente caso, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, os aclaratórios são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico ou, ainda, corrigir erro material.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem vícios a serem sanados.
4. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais ou de questionamentos da parte embargante para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.
5. Embargos de declaração rejeitados.